Tribunal: TJMT
Processo: 1080565-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080565-85.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL ANTUNES DA SILVA NETO - CPF: 207.328.641-00 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO EXTERNA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.076 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de conversão de contrato, danos materiais e morais. O acórdão embargado fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa, quando deveria ter observado a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição externa no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente se, diante da existência de condenação nos autos, os honorários deveriam ter sido calculados sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa, conforme determina a ordem de preferência do artigo 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência taxativa e obrigatória para fixação dos honorários advocatícios, devendo o magistrado utilizar primeiramente o valor da condenação quando esta existir, independentemente de sua natureza ou da necessidade de posterior liquidação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a existência de condenação, ainda que sujeita à posterior liquidação, impõe a utilização do valor condenatório como base de cálculo dos honorários advocatícios.

5. O acórdão embargado incorreu em contradição externa ao determinar que os honorários advocatícios fossem fixados sobre o valor atualizado da causa, quando deveria ter utilizado como base de cálculo o valor da condenação existente nos autos, conforme expressamente determinado pela legislação processual civil.

6. No caso específico dos autos, a sentença de primeiro grau reconheceu a parcial procedência dos pedidos, com a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado comum e condenação da parte ré a devolver valores cobrados indevidamente, constituindo condenação de conteúdo patrimonial que impõe a utilização do valor da condenação como base de cálculo da verba honorária.

7. O percentual de 15% mostra-se adequado considerando a natureza e complexidade da causa, que demandou análise aprofundada de questões contratuais e extracontratuais, bem como pelo grau de zelo profissional demonstrado pelos patronos da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"1. C
onfigura contradição externa a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa quando há condenação de valor mensurável nos autos. 2. A ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC é taxativa e obrigatória, devendo os honorários advocatícios ser calculados prioritariamente sobre o valor da condenação quando esta existir, independentemente da necessidade de posterior liquidação. 3. A jurisprudência do STJ consolidada no Tema 1.076 impõe a utilização do valor da condenação como base de cálculo sempre que houver proveito econômico mensurável, ainda que sujeito à apuração posterior
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o; art. 1.022, parágrafo único, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no AREsp 2.260.221/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.324.746/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por opostos por
BANCO PAN S.A.
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar suposta contradição existente no julgado, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acórdão prolatado nos autos da apelação cível que negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de conversão de contrato, danos materiais e morais movida por
MANOEL ANTUNES DA SILVA NETO.

O acórdão embargado (ID. 335282853), conheceu do recurso de apelação interposto pelo banco e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão do resultado do julgamento, inverteu a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrido e majorou o percentual de 12% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Alega o embargante que o acórdão padece de evidente contradição no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 337562853). Sustenta que a decisão embargada determinou que os honorários fossem fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, quando deveria ter observado a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no mencionado dispositivo legal, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: primeiramente, nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; em segundo lugar, nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e, por fim, não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.

Para reforçar sua alegação, o embargante invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o julgamento proferido no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.260.221/SC, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado pela Quarta Turma em 12 de março de 2024, no qual restou consignado que o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida.

Sustenta ainda que, diante da existência de condenação nos autos, os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa, conforme determinado pelo acórdão embargado. Por fim, requer que seja reformada a decisão embargada para que o ônus sucumbencial seja fixado em um percentual de no máximo 10% sobre o valor da condenação, adotando-se como base de cálculo o valor da condenação, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil e entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (ID. 341852890), a parte embargada
MANOEL ANTUNES DA SILVA NETO
alegou que não merece acatamento as alegações do embargante de contradição, visto que os honorários fixados estão de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme sabiamente fundamentado pelo Desembargador Relator. Sustenta que o embargante simplesmente busca protelar a presente causa, o que é inadmissível pela via dos embargos declaratórios. Argumenta que a alegação do embargante de que os honorários devem seguir ordem de preferência, devendo ser fixados especialmente sobre o valor da condenação, não merece prosperar, posto que o artigo 85 do Código de Processo Civil não estabeleceu uma regra rígida quanto à fixação dos honorários advocatícios, devendo este ser determinado de acordo com o entendimento do julgador.

Em reforço à sua tese, o embargado transcreve o artigo 85 do Código de Processo Civil, destacando que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Enfatiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim, requer o não acolhimento dos presentes embargos de declaração e o reconhecimento de seu caráter protelatório com a aplicação da multa ao embargante prevista no parágrafo 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, caso não seja reconhecido o caráter protelatório, pugna pela improcedência do presente recurso, tendo em vista ser um claro meio de induzir este juízo ao erro.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO PAN S.A.
que sustenta a existência de contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que a decisão determinou que os honorários fossem fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, quando deveria ter observado a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que, diante da existência de condenação nos autos, os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar detidamente os argumentos deduzidos pelo embargante para verificar a ocorrência dos vícios formais alegados na decisão embargada, especialmente no que se refere à aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil estabelece de forma expressa e categórica que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A redação do dispositivo legal revela inequivocamente a existência de uma ordem de preferência taxativa que deve ser observada pelo julgador na fixação dos honorários sucumbenciais, não constituindo mera faculdade discricionária, mas verdadeira imposição legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Tema 1.076 nos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento de que existe ordem de preferência obrigatória na fixação dos honorários advocatícios, devendo o magistrado utilizar primeiramente o valor da condenação quando esta existir, independentemente de sua natureza ou da necessidade de posterior liquidação. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.260.221/SC, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, invocado pelo embargante, onde restou expressamente consignado que o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir rigorosamente a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do CPC.

Colaciono a íntegra da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO, VALOR DA CAUSA. TEMA N. 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1o) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.
(AgInt no AREsp n. 2 .260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) 2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese . 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.Incidência da Súmula n. 7/STJ .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2324746 SC 2023/0078154-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

A análise minuciosa do julgado embargado revela que a decisão incorreu em contradição externa ao desatender frontalmente à ordem de preferência estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. O acórdão determinou que os honorários advocatícios fossem fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, quando deveria ter utilizado como base de cálculo o valor da condenação existente nos autos, conforme expressamente determinado pela legislação processual civil.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos, estabelece que a existência de condenação, ainda que sujeita à posterior liquidação, impõe a utilização do valor condenatório como base de cálculo dos honorários advocatícios. A orientação jurisprudencial é uniforme no sentido de que a necessidade de liquidação não autoriza o magistrado a utilizar subsidiariamente o valor da causa, devendo aguardar a apuração do quantum condenatório para então fixar adequadamente os honorários sobre esse montante. No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO ACOLHIDO.I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a obrigação indenizatória em favor do embargado. A embargante apontou erro material na parte dispositiva do acórdão, referente ao percentual de honorários sobre o valor da causa, e alegou omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024 aos consectários legais da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da divergência entre a sentença e a decisão de segundo grau; (ii) saber se há omissão quanto à fixação dos critérios legais atualizados para a incidência de juros moratórios e correção monetária, à luz da Lei no 14.905/2024.III. Razões de decidir 3.
Verificado erro material no dispositivo do acórdão, que majorou os honorários sobre o valor da causa, em desacordo com a sentença de origem, a correção é devida para assegurar a conformidade com a base de cálculo da condenação.
4. A omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC/2002, exige a adequação da decisão judicial quanto aos consectários legais, sendo matéria de ordem pública e de aplicação imediata. 5. A nova legislação impõe, a partir de sua vigência, o uso da taxa SELIC para os juros moratórios, com dedução da correção monetária, que passa a ser fixada pelo IPCA, salvo convenção diversa entre as partes.IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos para: (i)
retificar o dispositivo do acórdão, substituindo a base de cálculo dos honorários advocatícios do “valor da causa” para o “valor da condenação”
; (ii) determinar a aplicação da Lei no 14.905/2024 aos consectários legais da condenação, observando-se: (a) até 30/08/2024, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (b) a partir de 31/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.Tese de julgamento: "1. A correção de erro material referente à base de cálculo dos honorários advocatícios é admissível em embargos de declaração quando constatada desconformidade com a sentença de origem. 2. A superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a readequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, com aplicação da taxa SELIC deduzida da variação do IPCA, a partir de sua vigência."Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389 e 406 (com redação da L. 14.905/2024); CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 06/03/2023; TJMT, EDcl no 1003758-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/02/2025.(N.U 1014338-53.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação e inverter o ônus da sucumbência, fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, sendo apontado erro material quanto à base de cálculo da verba honorária, pois existiria condenação de valor mensurável.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da existência de condenação com proveito econômico mensurável.III. Razões de decidir3.
De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, se estes forem inestimáveis, no valor da causa.4. Com o provimento da apelação e a procedência do pedido inicial, estabeleceu-se condenação à parte adversa, o que exige a correção do julgado quanto ao critério de fixação da verba honorária.5. A jurisprudência do TJMT também reconhece a necessidade de se utilizar o valor da condenação como base de cálculo sempre que houver proveito econômico mensurável
.IV. Dispositivo e tese6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.Tese de julgamento: “1. Configura erro material a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, quando há condenação de valor mensurável. 2. Em ações condenatórias, deve-se utilizar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários, conforme art. 85, §2o, do CPC.”Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §2o.Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl na Apelação Cível n. 1012517-67.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 30/03/2021.(N.U 1010267-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cessação de descontos indevidos em conta salário e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela dispensa de audiência de instrução e julgamento com oitiva da parte autora; (ii) determinar se as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira constituem prova suficiente para demonstrar a legitimidade dos descontos realizados em conta salário; (iii) verificar a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em verba de natureza alimentar e a adequação do quantum indenizatório; (iv) analisar a correção dos critérios de atualização monetária e termo inicial dos juros de mora; e (v) estabelecer a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, dispensa a produção de provas por entender suficiente o conjunto probatório dos autos, prevalecendo o princípio da livre convicção motivada do julgador na condução da instrução processual. 4. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência de relação jurídica específica que autorizaria os descontos contestados, constituindo prova unilateral insuficiente para demonstrar a regularidade da cobrança. 5. A instituição financeira não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, deixando de apresentar documentos contratuais com assinatura do devedor, gravações telefônicas ou outros elementos que comprovassem inequivocamente a autorização para os descontos em conta salário. 6. O desconto indevido em conta salário, verba de natureza alimentar essencial para subsistência do consumidor, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela vítima. 7. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a condição socioeconômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida. 8. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 9.
Os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, sendo calculados prioritariamente sobre o valor da condenação quando este for determinado, em detrimento do valor da causa.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente por instituição financeira não constituem prova suficiente para demonstrar a legitimidade de descontos realizados em conta salário, configurando prova unilateral insuficiente. 2. O desconto indevido em verba salarial caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo psicológico. 3. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil. 4. Os honorários advocatícios devem ser calculados prioritariamente sobre o valor da condenação, quando determinado, observando-se a ordem de preferência do art. 85, § 2o, do CPC."

(N.U 1033211-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

No caso específico dos autos, a sentença de primeiro grau reconheceu a parcial procedência dos pedidos, com a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado comum em favor do autor. Essa condenação, embora possa demandar posterior liquidação para sua quantificação exata, constitui o parâmetro legal obrigatório para fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, primeira parte, do Código de Processo Civil.

A orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo condenação em quantia certa ou incerta, os honorários advocatícios devem necessariamente ser fixados sobre esse valor, ainda que sua apuração demande procedimento liquidatório posterior. A utilização do valor da causa como base de cálculo somente é autorizada nas hipóteses excepcionais em que não há condenação e o proveito econômico obtido pela parte vencedora é inestimável ou irrisório, que não é o caso dos autos.

O precedente invocado pelo embargante no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.260.221/SC é paradigmático ao estabelecer que a existência de condenação, mesmo sujeita à liquidação, impõe a aplicação da primeira hipótese prevista no artigo 85, parágrafo 2o, do CPC. O julgado do Superior Tribunal de Justiça expressamente consignou que o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir rigorosamente a ordem de preferência legal, não podendo o julgador optar discricionariamente por critério diverso quando existe parâmetro legal específico aplicável ao caso concreto.

A argumentação do embargado no sentido de que o artigo 85 do Código de Processo Civil confere discricionariedade ao julgador para escolha da base de cálculo dos honorários não encontra respaldo na legislação processual nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A redação do parágrafo 2o do artigo 85 é inequívoca ao estabelecer ordem de preferência obrigatória, utilizando a conjunção alternativa "ou" apenas para indicar subsidiariedade entre os critérios, e não facultatividade na escolha.

No caso específico dos autos, considerando a complexidade da demanda, que envolveu questões contratuais, análise de cláusulas abusivas e quantificação de danos materiais, bem como o trabalho advocatício desenvolvido em ambas as instâncias, mostra-se adequado manter o percentual de 15% fixado no acórdão embargado, alterando-se apenas a base de cálculo para o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC.

Ressalte-se que, nos autos, a sentença de origem reconheceu a parcial procedência dos pedidos iniciais, com a conversão da relação contratual para modalidade diversa, além de condenar a parte ré a devolver valores cobrados indevidamente. Trata-se, portanto, de condenação de conteúdo patrimonial, ainda que sujeita a apuração posterior, o que impõe a utilização do valor da condenação como base de cálculo da verba honorária, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ

A manutenção do percentual de 15% justifica-se pela natureza e complexidade da causa, que demandou análise aprofundada de questões contratuais e extracontratuais, bem como pelo grau de zelo profissional demonstrado pelos patronos da parte vencedora. O percentual encontra-se dentro dos parâmetros legais e mostra-se proporcional ao trabalho desenvolvido e ao resultado obtido na demanda.

A alegação do embargado quanto ao caráter protelatório dos embargos não merece acolhimento, considerando que a irresignação do embargante decorre de fundada violação a dispositivo legal expresso e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Os embargos foram adequadamente fundamentados e visam à correção de vício objetivo identificado no julgado.

O reconhecimento da contradição externa no acórdão embargado e sua correção pelos embargos de declaração preserva a autoridade da legislação processual e harmoniza a jurisprudência deste Tribunal com a orientação consolidada nos tribunais superiores. A correção constitui medida de legalidade e conformidade com os precedentes qualificados.

A correção da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação preserva a legalidade da decisão e sua conformidade com os precedentes dos tribunais superiores, garantindo tratamento uniforme e isonômico às partes em demandas similares.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os
Embargos de Declaração
para suprir a omissão apontada, nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, para corrigir a contradição externa identificada no acórdão embargado e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação apurado nos autos, observando-se a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e a orientação consolidada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026